Tribunal: TCU
Processo: 003.089/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1761/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer à entidade de origem que o cumprimento dos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do acórdão recorrido está condicionado à superveniência de decisão desfavorável às interessadas no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. informar ao recorrente e demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.